Tribunal: TJSP
Processo: 2279904-90.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU COM A APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO – IMPETRANTE QUE ACUMULAVA 4 VÍNCULOS EXERCIDOS COMO MÉDICO (2 NO ESTADO E 2 NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO), ALÉM DE REALIZAR PLANTÕES EM HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SOROCABA – INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DEMONSTRADA – INVIÁVEL RECONHECIMENTO DE BOA-FÉ –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU COM A APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO – IMPETRANTE QUE ACUMULAVA 4 VÍNCULOS EXERCIDOS COMO MÉDICO (2 NO ESTADO E 2 NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO), ALÉM DE REALIZAR PLANTÕES EM HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SOROCABA – INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DEMONSTRADA – INVIÁVEL RECONHECIMENTO DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO NA PORTARIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ANULAR O PROCEDIMENTO UMA VEZ QUE O ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS QUE FORAM DETALHADAMENTE DESCRITOS E NÃO DA TIPIFICAÇÃO A ELES DADA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS E EXERCIDOS – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO ADMINISTRATIVA E PENALIDADE APLICADA CONFORMES À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE – SEGURANÇA DENEGADA.